Tribunal: CARF
Processo: 11128.732807/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente às penalidades aduaneiras, extingue-se em 5 (cinco) anos contados da data da infração.
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732807/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.659 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
UNIAO CARGO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente às
penalidades aduaneiras, extingue-se em 5 (cinco) anos contados da data da
infração.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732807/2013-18
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.657, de 25 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11128.732814/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego e Carolina Machado Freire
Martins, ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  A interessada apenas cometeu um mero erro materia
preenchimento nos Sistemas da RFB;  A penalidade fere princípios constitucionais;
 Pede redução da multa.

.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Não conhecimento das matérias referentes a constitucionalidade do
lançamento.
O Recurso alega que a penalidade aplicada estaria em desacordo com as
normas constitucionais. Quanto a esta matérias não conheço do recurso.
Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios
constitucionais não pode ser enfrentada por este Colegiado diante da
emissão da súmula no 2 do CARF, que veda o pronunciamento sobre
constitucionalidade de lei tributária.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”
Quanto às demais matérias, o recurso é voluntário e tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo, por isto, serem
conhecidas.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

Preliminar de decadência.
Em sede preliminar a Recorrente alega a ocorrência do instituto da
decadência pra o lançamento constante dos autos, ao arrimo, que o prazo
estaria superior a 5 (cinco) anos.
O prazo decadência a ser aplicado para aplicação de penalidades é
matéria sumulada neste Conselho e de cumprimento obrigatório dos
julgamentos. O prazo previsto é de 5 (cino) anos contados da data da
infração.
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
No caso em tela, a data do fato gerador do lançamento ocorreu em
04/12/2008 e a data de ciência do lançamento foi em 28/10/2013,
portanto período superior aos 5 (cinco) anos previstos para o prazo de
decadência. Portanto, com razão o recurso devendo o lançamento ser
cancelado em razão do lançamento estar alcançado pelo prazo
decadencial.
Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias
A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória que obriga os intervenientes a informação de
transporte e carga. Para um melhor deslinde da questão faz-se necessário,
antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal
para criar obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e
assunto pertinente aos órgãos da administração tributária, para confirmar
este entendimento, basta a análise da matéria do ponto de vista dos
diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do
Código Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e
obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou
omissiva prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos e não se confunde com a obrigação principal de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação acessória ligada
a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei
e não em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de
direito tributário, pois, no art. 113 do CTN é esclarecido, de forma
cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação tributária. A
legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como
decretos e normas complementares como preceitua o art. 96 também do
CTN. Ao analisar a questão Luciano Amaro afirma que nos casos em que
a obrigação acessória foi definida por ato de autoridade administrativa,
pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação legal
da administração tributária.
Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação
tributária, o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar
não em “lei”, mas em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de
“legislação tributária” dado no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um
dever de utilizar certo formulário escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer
que a obrigação, em situações como esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o
fundamento com base no qual a autoridade pode exigir tal ou qual formulário,
cujo formato tenha ficado a sua discrição. E, obviamente, também nessas
situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal obrigação instrumental
surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato gerador”. (Luciano
Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva. pg. 276-277).
Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações
tributárias, foi editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que no seu artigo 16, torna inconteste
a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável
Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para
criar e regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela
administrados. Destarte, quaisquer declarações, controles e prazos
referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento obrigatório
pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja
a aplicação das penalidades pertinentes.
A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias
Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e
aplicação do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações
acessória, também não se aplica nestes casos. A responsabilidade
tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no art.
136, do CTN.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as
características subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções
estão previstas em lei e salvo disposição em contrário, não consideram o
instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente,
quando aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem
não possuem caráter arrecadatório, mas de controle e segurança da
soberania nacional. As obrigações aduaneiras, tanto principais, quanto
acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle
aduaneiro, caminham em conjunto com os controles administrativos e
fitossanitários. Todas as informações exigidas nas declarações
tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos
que levam a níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive
podendo definir a ausência total da verificação física das mercadorias
importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a descumprimento de
obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito
de estimular o correto cumprimento das obrigações acessórias, punindo
aquele que falta com as informações nos termos previstos pela norma.
Denúncia espontânea e retroatividade benigna
Quanto à alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente.
As informações intempestivas correspondem a transporte de cargas
vinculados a procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter
informativo e de controle, constante das declarações aduaneiras, não há
como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e
administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do
transporte da carga, afeta os controles efetuados pelos órgãos
responsáveis pelo comércio exterior. Os controles específicos que
deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será possível.
Jogando uma pá na discussão, a matéria foi resolvida no âmbito do
CARF pela Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade
para afastar a penalidade ou aplicação de retroatividade benigna em
relação ao prazo para informação da carga.
Enquadramento legal da penalidade aplicada, responsabilidade e
retificação de informações
A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do
DL no 37/66, que trata da falta de prestação de informação.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do
art. 107, do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de
informação intempestiva, referentes à carga transportada, se amolda
perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo o
processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a
IN SRF no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas
determinações, e no art. 8o define como responsável pela informação da
carga o agente transportador:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Portanto a obrigação da informação é de responsabilidade do agente de
carga não cabendo a alegação e ilegitimidade passiva.
Quanto a aplicabilidade nos casos em que o responsável pela informação,
realiza retificações sobre informações já registradas, a RFB se
manifestou por meio da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, que apresentou o entendimento que nestes casos de
retificação de informações que foram prestadas tempestivamente, não
cabe a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Assim, consoante o entendimento da RFB, para os casos em que as
informações em discussão tratar-se de mera retificação de informações
não caberia a aplicação da penalidade.
Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de
embarque
Nos termos descritos no relatório fiscal a penalidade aplicada ao
Recorrente ocorreu por informação intempestiva de dados.

Nesse caso não se trata de mera retificação, as informações originais já
foram prestadas fora do prazo previsto. Assim, para o caso em tela não se
aplica as definições da Solução de Consulta 02/2016.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto
às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732807/2013-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original